Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715970-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARTA ROSÂNGELA FERREIRA ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FALHA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. IRDR. RECURSO ESPECIAL. ITER. SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA NA MODALIDADE DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em ações que visam apurar falhas na administração e atualização do saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP já se encontra pacificada, no caso concreto, uma vez que o tema já fora julgado em sede de apelação envolvendo as mesmas partes. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou os temas pertinentes à legitimidade passiva e prazo de prescrição aplicável à actio nata alusiva às falhas na gestão dos fundos vinculados ao PIS/PASEP, determinando a suspensão dos processos nos tribunais estaduais, até solução dos IRDR no 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, com respectivo trânsito em julgado, admitindo a tramitação dos feitos originários até a edição da sentença. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, porque deveria ter reconhecido sua ilegitimidade para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP, além de determinar a extinção da demanda. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMS e TJSP. Por fim, requer: a) seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.o 71 – TO (2020/0276752-2), conforme ordenado pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (SIRDR 9 STJ); b) que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da LC 26/1975, e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003. Como bem esclarecido nos acórdãos de ID 27772021 – Págs. 1/4 (agravo de instrumento) e ID 28939272 – Págs. 1/4 (embargos de declaração), a única tese deste apelo especial – a suposta ilegitimidade do BB para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP – foi alcançada pela preclusão, pois já foi objeto de julgamento em apelação cível (acórdão de ID 79490670 dos autos de origem). Observe-se que a turma julgadora, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ordenou a suspensão do feito originário apenas e tão-somente quanto à prejudicial de prescrição, conforme determinado nos autos do Processo SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.o 71 – TO, que tramita no Superior Tribunal de Justiça (SIRDR 9 STJ). Como a tese de ilegitimidade do BB não foi apreciada pelo colegiado, a única conclusão aceitável é a que o tema e os preceitos tidos como afrontados carecem do indispensável prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Registre-se que o suscitado dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Com suporte nas razões acima declinadas, indefiro o pleito de suspensão deste processo até o julgamento definitivo do IRDR N.o 71 – TO (SIRDR 9 STJ). Também indefiro pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015